Tribunal: TJBA
Processo: 8000928-78.2025.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000928-78.2025.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
JOHNNATAN REGES VIANA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PELO JUÍZO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal e, ainda, fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado, no valor de R$ 4.000,00, a serem pagos pelo ente estatal.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença que fixa honorários advocatícios a defensor dativo diante da existência formal de Defensoria Pública especializada e da alegada incompetência do juízo criminal para tal arbitramento; e (ii) saber se o valor fixado a título de honorários mostra-se excessivo ou desproporcional, à luz do Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3.
A inexistência de unidade da Defensoria Pública instalada na Comarca de Itabela/BA e a inaplicabilidade do Grupo Especializado do Tribunal do Júri ao delito imputado legitimam a nomeação de defensor dativo para assegurar a ampla defesa.

4. O art. 5º, § 3º, da Lei nº 1.060/1950 autoriza a nomeação direta de advogado pelo juízo quando inexistente Defensoria Pública ou subseção da OAB no município.

5. O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 assegura ao defensor dativo o direito aos honorários fixados judicialmente e pagos pelo Estado, sendo pacífico o entendimento do STJ quanto à possibilidade de arbitramento no próprio processo criminal.

6. O Tema 984 do STJ afasta apenas a vinculação obrigatória à tabela da OAB, não impedindo a fixação judicial dos honorários, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Considerado o efetivo labor desempenhado pelo defensor dativo em todas as fases do processo, o valor arbitrado mostra-se adequado e compatível com a atuação prestada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários advocatícios pelo juízo criminal quando inexistente Defensoria Pública na comarca. 2. O arbitramento judicial de honorários a defensor dativo deve observar a razoabilidade e não se vincula obrigatoriamente à tabela da OAB.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º a 3º; Lei nº 8.906/1994, arts. 22, § 1º, e 24; CPC/2015, art. 515, V; CP, art. 129, § 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.06.2013; STJ, AgInt no REsp nº 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.165.063/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8000928-78.2005.8.05.0111, oriundo da Vara Criminal de Itabela/BA, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelado Johnnatan Reges Viana, Defensor Dativo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, a ele negar provimento, nos termos do voto.